Tribunal: TCU
Processo: 000.005/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como representante do antigo Ministério do Esporte, contra Marcius Beltrão Siqueira e Israel Ramires Saldanha Neto, ex-prefeitos de Penedo/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados pelo Ministério para a construção de duas quadras poliesportivas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como representante do antigo Ministério do Esporte, contra Marcius Beltrão Siqueira e Israel Ramires Saldanha Neto, ex-prefeitos de Penedo/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados pelo Contrato de Repasse 0241935-85/2007 para a construção de duas quadras poliesportivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Marcius Beltrão Siqueira e Israel Ramires Saldanha Neto; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Marcius Beltrão Siqueira e Israel Ramires Saldanha Neto, dando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.